Tribunal: TJMT
Processo: 0019203-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019203-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — SENTENÇA
EXTRA PETITA
— NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

A análise de questão não alegada pela parte importa em julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Recurso provido
.
Sentença anulada
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
–
ECAD
contra a sentença (Id. 13263486), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em embargos à execução.

Alega, em preliminar, que a sentença julgou além do pedido ao determinar “
a exclusão das custas processuais da execução de sentença, o que sequer foi postulado pelo Embargante/Recorrido
”. Também, “
a decisão recorrida foi omissa quanto ao pedido de declaração de litigância de má-fé por parte do Município de Cuiabá, arguido pelo ECAD ao impugnar os embargos à execução
”, pelo que deve ser declarada nula.

No mérito, assegura que “
o Município de Cuiabá, ao opor os embargos à execução, sequer contestou os valores indicados como devidos a título de custas processuais, pelo que não poderia o Magistrado de piso, de ofício, reconhecer como indevido o referido valor
”.

Assevera que, “
embora isento do pagamento de custas, as pessoas jurídicas de direito público elencadas no inciso I, do artigo 3, da Lei Estadual 7.603/2001, estão sujeitas ao reembolso das despesas judiciais ao final do processo, se vencidas, como consequência lógica da sucumbência
”.

Afiança que a sentença não fixou honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, porém, “
basta a leitura da decisão para se constatar que a sentença deve ser reformada, já que os embargos à execução foram julgados totalmente improcedentes, sendo o processo extinto com resolução do mérito, não havendo que se falar, portanto, em sucumbência recíproca
”.

Afirma que manifesta é a litigância de má-fé do apelado com a oposição dos embargos à execução, uma vez que “
o Recorrido, sem qualquer respaldo legal, buscava unicamente retardar o feito, já que da simples leitura do valor da causa constante da inicial
[...]
para se verificar que o cálculo apresentado pelo Embargado em sua execução fora efetuado sobre o valor ali indicado, não havendo que se falar, portanto, em excesso de execução
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 13263490).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 14233452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Mérito

Extrai-se dos autos que a embargante fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sob o valor da causa, em razão da inversão da sucumbência, nos termos do acordão de fls. 753/756.

Neste contexto, a exequente apresentou seu cumprimento de sentença, devidamente atualizado, os quais perfazem a monta de 2.621,10 (dois mil seiscentos e vinte e um reais e dez centavos), sendo aplicado juros simples de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC.

O Embargante apresentou embargos à execução objetivando ver reconhecida o excesso na execução referente a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas, ante a aplicação incorreta dos índices e juros de mora, que resultaram em uma diferença de R$ 2.367,93 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), bem como por haver execução de valor diverso do condenado.

Assim, verifica-se que no presente embargos à execução a discussão cinge-se quanto ao correto a valor a ser executada, bem como dos índices de correção monetária e juros de mora utilizados para atualização do crédito do embargado.

Compulsando os autos percebe-se que fora atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que os honorários de sucumbência arbitrado fora 10% sobre esse valor, ou seja, R$ 1.000,00 (um mil reais), assim, diferentemente do alegado pela embargante os honorários não foram arbitrados levando em consideração o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e sim o de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange a execução das custas processuais, nos termos da planilha de fl.753, razão não assiste a embargante (
rectius
: embargada), uma vez que nos termos da lei 7.603/01, o Ente Público Municipal é isento de pagamento, ficando ressalvado o pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora,
in verbis
:

[...]

In casu
, o Município de Cuiabá era o autor da demanda e não a embargante (
rectius
: embargada), desta feita, não houve qualquer valor despendido pela embargante (
rectius
: embargada) a título de custas que enseje a reparação pelo Ente Público, não devendo a execução prosseguir quanto a esse ponto.

Quanto aos juros de mora e correção monetária é certo que em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5%, ao mês, nos termos do art. 1°-F da lei n°. 9494/97. Entretanto em relação a atualização monetária o Supremo Tribunal Federal firmou nova tese no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual fora declara a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR), como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública, e passou-se a utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação. Senão vejamos:

[...]

Portanto, verifica-se que os embargos à execução do Município de Cuiabá não merecem guarida, razão pela qual devem ser julgados improcedentes.

Dispositivo.

i
sto posto, ante as considerações acima aduzidas, afasto as preliminares e, julgo improcedente os embargos à execução, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Ressalto que os valores devidos a título de honorários deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês.

Deixo de fixar honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, translade-se cópia da sentença para os autos principais, onde os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para a atualização dos valores para posterior requisição do pagamento de pequeno valor - RPV, nos termos do art. 535 §°3, II, do NCPC/2015, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 13263486, fls. 2/6).

Os embargos de declaração opostos pela apelante restaram rejeitados.

[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

[...]

i
sto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 13263530).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que o Juízo da Primeira Instância analisou questão não alegada pela parte, qual seja, a existência de excesso de execução que decorreria da inclusão das custas judiciais no cálculo do pedido de cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação declaratória de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada
.

No pedido de cumprimento de sentença, a apelante requereu o pagamento de R$ 2.621,10: dois mil seiscentos e vinte e um reais e dez centavos, que corresponderia ao valor dos honorários de sucumbência, no montante de R$ 1.615,46: mil seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos, e ao reembolso de custas judiciais no importe de R$ 1.005,64: mil e cinco reais e sessenta e quatro centavos (Id. 13271954, fls. 2/6, em apenso).

Já, nos embargos à execução é alegado que:
i
) a apelante não procedeu ao recolhimento das custas judiciais quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, ocorrido em 9 de julho de 2014, bem como não anexou a este memória de cálculo; e
ii
) há excesso de execução em relação aos honorários advocatícios, porque o correto seria o valor de R$ 263,10: duzentos e sessenta e três reais e dez centavos.

Constata-se, portanto, que a alegação de excesso de execução quanto ao reembolso das custas judiciais, matéria de defesa, não é objeto dos embargos à execução.

Nada obstante, a sentença determinou, de ofício, a exclusão do reembolso das custas judiciais do cálculo da apelante:

[...] No que tange a execução das custas processuais, nos termos da planilha de fl.753, razão não assiste a embargante (
rectius
: embargada), uma vez que nos termos da lei 7.603/01, o Ente Público Municipal é isento de pagamento, ficando ressalvado o pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora,
in verbis
:

[...]

In casu
, o Município de Cuiabá era o autor da demanda e não a embargante (
rectius
: embargada), desta feita, não houve qualquer valor despendido pela embargante (
rectius
: embargada) a título de custas que enseje a reparação pelo Ente Público, não devendo a execução prosseguir quanto a esse ponto. [...]. (Id. 13263486, fls. 3).

E no caso, embora reconhecido, de ofício, o excesso de execução em relação ao reembolso das custas judiciais, patente a existência de contradição entre o fundamento e o dispositivo da sentença, uma vez que este constou tão somente a improcedência dos pedidos.

De qualquer forma, a sentença decidiu questão não alegada pela parte, a importar
em julgamento
extra petita
e, por consequência, a anulação daquela.

[...] Reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 43443/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020